Tribunal: TJPA
Processo: 0017158-86.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017158-86.2014.8.14.0301

APELANTE: ECILA MARIA DA ENCARNACAO COSTA, IVETE SILVA DA ENCARNACAO, SERGIO NOGUEIRA DA COSTA, CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA

APELADO: PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA, ECILA MARIA DA ENCARNACAO COSTA, IVETE SILVA DA ENCARNACAO, SERGIO NOGUEIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVOS INTERNOS EM

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DANO MORAL.
QUANTUM
PROPORCIONAL QUE NÃO DEMANDA RECOMPOSIÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. MANUTENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DA FORMA POSTA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA.

1.

Os valores a título de reparação devem ser razoáveis e proporcionais à dinâmica fática erigida nos autos, razão pela qual o
quantum
fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se proporcional e compatível, inclusive por inexistir razão que demande majoração para além do considerar dos 27 (vinte e sete) meses de atraso.

2.

A minoração do
quantum
de dano moral não importa em sucumbência que demande em reciprocidade de perda.

3.

Recursos conhecidos e desprovidos, mantendo-se a Monocrática Recorrida.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0017158-86.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PARÁ

AGRAVANTES/AGRAVADOS:
ECILA MARIA DA ENCARNAÇÃO COSTA, SÉRGIO NOGUEIRA DA COSTA e IVETE SILVA DA ENCARNAÇÃO

ADVOGADO: ROBERT SOUZA DA ENCARNAÇÃO - OAB/PA 15.338

AGRAVADOS/AGRAVANTE:

PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA

ADVOGADO:

KARINA DE NAZARÉ RAMOS PEREIRA – OAB/PA 13.749

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravos Internos, com pedido de efeitos suspensivo,
interpostos por

ECILA MARIA DA ENCARNACAO COSTA, IVETE SILVA DA ENCARNACAO e SERGIO NOGUEIRA DA COSTA
(ID. 17971054) e
PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA (
ID.

17989767), em face da Decisão Monocrática de ID. 17639543, que conheceu de ambos os recursos e deu parcial provimento aos Apelos.

A Monocrática está assim redigida:

“(...)DECISÃO MONOCRÁTICA

Na origem tramitou-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE INSTRUMENTO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, proposta por ECILA MARIA DA ENCARNAÇÃO COSTA, SÉRGIO NOGUEIRA DA COSTA e IVETE SILVA DA ENCARNAÇÃO em face de CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA e
PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA
com o fito de, tornando nulas cláusulas contratuais, condenar as Demandadas ao pagamento de danos materiais e morais.

Pois bem.

O dispositivo da sentença combatida está posto nos seguintes moldes:

“(...)DO DISPOSITIVO Em razão dos fundamentos antecedentes, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido pela autora IVETE SILVA DA ENCARNACAO para, na forma do art. 487, I, do NCPC: a. Condenar as requeridas CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA e PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA a indenizar a autora IVETE SILVA DA ENCARNACAO, a título de danos materiais, pagando a esta a quantia equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes, como prestação mensal (aluguel) no período compreendido entre a data de previsão da entrega do imóvel, conforme estabelecido no contrato, incluindo-se a prorrogação contida no contrato firmado entre as partes, até a data da efetiva entrega do bem, ou seja, a partir de 04/07/2012 (data da mora firmada nesta sentença), até a efetiva entrega do empreendimento. Para fins de cumprimento de sentença, o valor atualizado do imóvel deverá ser fixado por cálculos aritméticos (art. 509, §2º, NCPC), levando-se em consideração os seguintes critérios: a.1. Atualização do valor do imóvel previsto no contrato, através de índice INCC, desde 04/07/2012 (data da mora firmada nesta sentença), até a efetiva entrega do empreendimento. a.2. Cada parcela do aluguel mensal, que será fixada conforme os parâmetros definidos nesta sentença, levando-se em consideração a atualização determinada no item anterior, deverá ser atualizada a partir de 04/07/2012 (data da mora firmada nesta sentença), até a efetiva entrega do empreendimento, e acrescida de juros remuneratórios de 1% ao mês. b. Condenar as requeridas a indenizar, a título de danos morais, pelas razões já assentadas, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do IGPM, a partir da data desta sentença, e, juros remuneratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405, CC). c. Condenar, finalmente, as requeridas em custas processuais, tanto as adiantadas pela requerente, quanto as que porventura ainda estiverem pendentes, e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Ficam as requeridas advertidas de que em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa. Havendo apelação, intime-se os apelados para apresentarem, caso queiram, contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do para Pará para os devidos fins. Na hipótese de trânsito em julgado, a parte interessada deverá deflagrar o procedimento para o cumprimento definitivo de sentença, sob pena de arquivamento. Cumprimento de sentença: Transitada essa em julgado, o que a serventia certificará, o cumprimento da sentença definitivo far-se-á a requerimento da parte exequente, observando o disposto no inciso II do art. 509 do CPC, e, por conseguinte, intimando a parte executada para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze dias), acrescido das custas, se houver (Código de Processo Civil, artigo 523 c.c. artigo 513, §§ 1.º,2.º e incisos, e §§ 3.º e 5.º). Quando do requerimento previsto no artigo 523, o exequente deverá instruí-lo com os requisitos do artigo 524 do Código de Processo Civil, em especial: I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1.º a 3.º; II -o índice de correção monetária adotado; III -os juros aplicados e as respectivas taxas; IV -o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; V -a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; VI -especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados; VII -indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível. Não havendo o pagamento voluntário no prazo indicado, o débito será acrescido de multa e honorários advocatícios no importe de 10% (artigo 523, §1º), expedindo-se mandado de penhora, avaliação e intimação (§3º), observando-se que em caso de pagamento parcial do débito a incidência da multa e dos honorários se dará somente sobre eventual diferença apurada a desfavor do devedor (§2º). P.R.I.C. Belém, 07 de Novembro de 2018. CRISTIANO ARANTES E SILVA Juiz de Direito - 13ª Vara Cível (...)”

Decisão que foi mantida ao ID. 5150418, após oposição de Aclaratórios por ECILA MARIA DA ENCARNAÇÃO COSTA, SÉRGIO NOGUEIRA DA COSTA e IVETE SILVA DA ENCARNAÇÃO ao ID. 5150416.

Sobreveio Apelo.

CONSTRUTORA VILXA DEL REY LTDA ao ID. 5150417, sustém: (i) ilegitimidade passiva
ad causam
diante da transferência do empreendimento à PLENOTETO, (ii) inexistência de responsabilidade civil (patrimonial e extrapatrimonial) considerando a inexistência de atraso que franqueasse reparação e (iii) legalidade do prazo de tolerância, pugnando assim pelo conhecimento e provimento do Apelo para afastar a condenação posta.

Por sua vez, ECILA MARIA DA ENCARNAÇÃO COSTA, SÉRGIO NOGUEIRA DA COSTA e IVETE SILVA DA ENCARNAÇÃO, ao ID. 5150420, aduzindo (i)
a revelia da empresa PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA
, (ii) nulidade da cláusula do aditivo, (iii) majoração da reparação dos danos morais e materiais, pugnando pela recomposição do
decisum
.

Contraminuta por PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA, ao ID. 5150421 - Pág. 4, pugnando pelo conhecimento e improvimento dos Apelos.

Contraminuta por ÉCILA MARIA DA ENCARNAÇÃO, SÉRGIO NOGUEIRA DA COSTA e IVETE SILVA DA ENCARNAÇÃO ao ID. 5150422 - Pág. 5 e por CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA ao ID. 5150423 - Pág. 3.

Ao ID. 5159505, a Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, julgou-se suspeita.

Por sua vez, o Exmo. Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, determinou a volta dos autos à sucessora do acervo da antiga relatora.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos em 25 de outubro de 2023.

É, no essencial, o relatório. Decido.

Passo a assim proceder monocraticamente, nos termos do art. 133 do Regimento Interno deste e. Tribunal, mormente para que se cumpra com efetividade, o comando do artigo 926 do CPC, a fim de manter a compreensão jurisprudencial íntegra, estável e coerente.

Vejo que os Apelos são tempestivos, os Recorrentes são legítimos, possuem interesse, inexistindo fato que importe em óbice ao direito de recorrer, estando ainda preparados, regulares e cabíveis à espécie. Juízo de admissibilidade, portanto, positivo.

Todavia, o recebimento dos efeitos recursais está neutralizado por força do julgamento unipessoal. Sigamos ao mérito! E
prima facie
anoto que para acolher e desacolher o pleito nos limites do aqui alinhavado, utilizei como razões o que tenho por necessário ao comando ora posto, à lume da norma incidente à espécie, nos estritos limites da moldura fática contida neste caderno processual.

Sigamos, adentro, no mérito.

De acordo com o AgInt no REsp 2.026.618/MA é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento do Recurso, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na decisão vergastada (fundamentação
per relationem
), medida que não implica negativa de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação.

Eis o julgado:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. ART. 489, §1º, IV, DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. DANOS REFLEXOS OU INDIRETO. LEGITIMIDADE DOS FAMILIARES. NÃO HÁ PERDA DO OBJETO. PRESENÇA DE DANOS MORAIS. ABALO PSICOLÓGICO SUFICIENTE. BALAS DE OXIGÊNIO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que não implica negativa de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação.(AgInt no AREsp 1.779.343/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Belizze, Terceira Turma, j. 12/4/2021, DJe 15/4/2021). 3. Conquanto a legitimidade para pleitear a reparação por danos morais seja, em princípio, do próprio ofendido, titular do bem jurídico tutelado diretamente atingido (CC/2002, art. 12; CC/1916, arts. 75 e 76), tanto a doutrina como a jurisprudência têm admitido, em certas situações, como colegitimadas também aquelas pessoas que, sendo muito próximas afetivamente ao ofendido, se sintam atingidas pelo evento danoso, reconhecendo-se, em tais casos, o chamado dano moral reflexo ou em ricochete. 4. O dano moral indireto ou reflexo é aquele que, tendo se originado de um ato lesivo ao direito personalíssimo de determinada pessoa (dano direto), não se esgota na ofensa à própria vítima direta, atingindo, de forma mediata, direito personalíssimo de terceiro, em razão de seu vínculo afetivo estreito com aquele diretamente atingido. 5. O Tribunal entendeu que efetivamente houve abalo psicológico suficiente a ensejar danos morais no caso em questão - já que a seguradora se omitiu em autorizar o equipamento indicado pelo médico em emergência, qual seja: "balas de oxigênio". 6. Por isso, modificar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem evidentemente demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.026.618/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Direta e objetivamente.

1.
Quanto a suposta ilegitimidade passiva.

Não há e justifico. Embora haja disposição contratual de que a
CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA
pudesse transferir a incorporação imobiliária, isso não ilide qualquer responsabilidade sua, diante da solidariedade imposta na indubitável relação de consumo havida.

Código de Defesa do Consumidor

Art. 7° (...)

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

Percebe-se que, a despeito da suposta pactuação, a cláusula de possibilidade de incorporação e extinção de responsabilidades encontra óbice no diploma consumerista, inclusive, pois a despeito das alegações, tal anuência da incorporação sequer mostrou-se comprovada de modo indubitável.

Ora, seria possível o aditamento da avença sem que se assumisse o tácito aceite de sucessão da incorporação imobiliária? Não! Daí porque exsurge a responsabilidade das incorporadoras primeva e posterior, ainda que havido a sucessão. Resguardar a responsabilidade na cadeira consumerista é a palavra de ordem aqui!

Neste mesmo pensar, eis a compreensão jurisprudencial:

APELAÇÃO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. SUCESSÃO DA INCORPORADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA E SOLIDARIEDADE DAS RÉS. ATRASO SUBSTANCIAL NA EXECUÇÃO DAS OBRAS. QUEBRA DA CONFIANÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RETENÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. 1. Assumindo nova construtora a incorporação de empreendimento imobiliário paralisado, sem que haja aditivo contratual com os adquirentes, são tanto a nova quanto a antiga fornecedora igualmente legitimadas para responder à ação ajuizada pelo consumidor visando à indenizar-se dos danos causados pela mora na obrigação. Ademais, respondem solidariamente por esses danos: antiga construtora, porque foi ela quem se obrigou perante o adquirente; a nova, porque assumiu o bônus do empreendimento, devendo igualmente arcar com seu passivo. Eventual ajuste entre as rés prevendo de modo contrário só pode obrigar a elas mesmas, e deverá ser objeto de ação própria. 2. Na forma da Súmula nº 98 desta Corte, "Na ação de rescisão de negócio jurídico, por culpa do vendedor, cumulada com restituição de parcelas pagas, descabe o abatimento de valores (...), devendo a devolução efetivada ao comprador ser plena, de modo a assegurar-lhe o exato recebimento de tudo o que despendeu". Se o desfazimento do negócio decorre não de simples desistência do adquirente, mas sim da mora excessiva da incorporadora na execução das obras, a ponto de justificar a quebra de confiança, deve a promitente vendedora ressarcir aos consumidores todos os gastos em que incorreram para viabilizar a frustrada aquisição, inclusive comissões de corretagem, emolumentos cartorários e tributos de transferência de domínio. 3. O adquirente de imóvel na planta nutre expectativa legítima fé em relação ao momento em que poderá desfrutar do bem, seja como residência, seja como fonte de renda. Superado o prazo assumido pelo construtor, configura-se o dano moral, na medida em que não se trata de um produto qualquer, mas de bem econômico durável e de alto valor de uso. 7. À luz dos critérios delineados pelo art. 944, § único (este, a contrario sensu), do Código Civil, mostra-se razoável e proporcional a verba compensatória arbitrada na sentença em R$ 12.000,00 à autora, considerando os nada desprezíveis 30 meses de extravasamento do prazo contratual desde o vencimento da dilação contratual até a data de prolação da sentença rescisória. 8. Desprovimento de ambos os recursos. (TJ-RJ - APL: 00164680720148190014 RIO DE JANEIRO CAMPOS DOS GOYTACAZES 3 VARA CIVEL, Relator: MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES, Data de Julgamento: 09/03/2016, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 23/03/2016)

Neste sentido, preliminar rechaçada.

2.
Da revelia da empresa PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA

Eleito o litisconsórcio passivo, os Autores devem suportar os ônus da estratégia jurídica, o que significa dizer que, também devem suportar consequências outras decorrentes da eleição.

Digo isso, pois se um dos réus contestar, e as defesas, como o é, não sendo exclusivas de um deles, a todos aproveita. O art. 345, I , do CPC dispõe que não ocorrem os efeitos da revelia se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação.

Embora percebida a revelia, tal não produz efeito, uma vez que a solidária
CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA
, ofereceu seu levante em resistência na origem.

Neste sentido, cito julgado da Corte Bandeirante:

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – VÍCIO DO PRODUTO – RESCISÃO CONTRATUAL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autora tinha ciência da qualidade do veículo (usado) quando da contratação – Descabido o pedido de restituição dos valores pagos – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Caracterizada a revelia da Requerida Auto Sonho – Revelia não gera a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial se "havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação" – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, PARA DECLARAR A REVELIA DA REQUERIDA AUTO SONHO (TJ-SP - AC: 10034443920188260278 SP 1003444-39.2018.8.26.0278, Relator: Flavio Abramovici, Data de Julgamento: 14/01/2020, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/01/2020)

Preliminar, também, rechaçada.

3. Da legalidade do prazo de tolerância.

Embora valendo-se de prática comercial corriqueira no âmbito da construção civil, não se pode olvidar que as disposições contratuais -
inclusive as de tolerância
- devem ser observadas de acordo com os primados da boa-fé, eticidade e efetividade do contrato de modo que, ao mesmo tempo que se mantenha a possibilidade (
válida até certo ponto
) de atraso na entrega de imóvel, se revise também aquelas cláusulas que abusam de tal prerrogativa, com alargamentos extensos demais.

É o caso dos autos.

Ora, quem possui o manejo de toda a esteira de produção para conclusão da obra é a construtora. Fornecedores, mão-de-obra, fluxos de entrega e demais peculiaridades da atividade são gerenciados por quem se propõe a ingressar no mercado e disponibilizar seus produtos.

Não há então como imputar ao consumidor, que as desvantagens da atividade (incluído os riscos inerentes como greves e atrasos de materiais por exemplo), sejam lançados em demasia sobre o Consumidor, conquanto a Construtora lhe caiba arcar apenas com o bônus. Não! Isso é temerário, é equivocado, é contraproducente.

Por tal razão, não sendo refratária a compreensão de que atrasos possam de fato ocorrer, percebe-se que a dilatação do prazo de tolerância para mais de 180 (cento e oitenta) dias é desproporcional. O prazo para conclusão da obra já deve conter tais imprevisibilidades restando, ao tempo de tolerância, aquelas de excepcionalidade extremada.

Em sendo o prazo de 180 (cento e oitenta dias) válido, não há que falar em afastamento da benesse em favor da Construtora.

Por então assim dizer, este c. Tribunal estadual já deliminou no âmbito de suas duas Turmas de Direito Privado que 180 (cento e oitenta dias) são proporcionais e razoáveis como lapso de tolerância, vejamos:

Pela 2ª Turma de Direito Privado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁuSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAis. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. IMPLEMENTAÇÃO INDEPENTEMENTE DE CONDIÇÃO NOS TERMOS DO CONTRATO. LUCROS CESSANTES. ATRASO COMPROVADO. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. danos morais não configurados. inadimplemento contratual não implica em reconhecimento automático da indenização por dano moral. ausência de comprovação do abalo moral. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Nos termos da remansosa jurisprudência do STJ, é válida a imposição de cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para entrega da obra contado do término do prazo de entrega originalmente ajustado.

2. Não tendo sido pactuado que a implementação da referida cláusula dependeria de ocorrência de caso fortuito/força maior, a sua efetivação pode se dar de forma automática, o que implicará na definição do termo inicial da mora.

3. O atraso injustificado na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor acarreta a condenação ao pagamento de danos materiais na modalidade lucros cessantes.

4. Conforme entendimento pacificado no STJ o simples fato de o promitente vendedor ter descumprido o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel não acarreta, por si só, danos morais.

5. A condenação em danos morais é possível apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente, o que não foi demonstrado no caso concreto.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para, reformando a sentença, restabelecer a aplicabilidade da cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, bem como para que pagamento dos lucros cessantes seja referente ao período de atraso na entrega do imóvel, qual seja, entre MARÇO/2011 até a entrega do imóvel comprovada mediante certidão de “Habite-se” e, por fim, para afastar a condenação em danos morais em virtude de ausência de provas quanto a efetiva ocorrência dessa modalidade de dano, mantendo os demais termos do
decisum
. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017597-68.2012.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/08/2019 )

E pela 1ª Turma de Direito Privado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA JUNTO AS CONSTRUTORAS RÉS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE A AÇÃO. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES NO MONTANTE DE R$ 1100,00 (MIL E CEM REAIS) POR MÊS DE ATRASO E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 11.820,00 [...]. PELO TEMPO QUE A RECORRIDA DEIXOU DE USUFRUIR DO IMÓVEL, EM VISTA DO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ATUALMENTE TODOS OS CONTRATOS, INDISTINTAMENTE, PREVEEM CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DA DATA DE ENTREGA, QUE, EM REGRA, É DE ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, PRAZO ESTE ENTENDIDO COMO RAZOÁVEL PELA JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RAZÃO AS APELANTES QUANTO A CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ/PA – AP 2017.01081387-15, 171.886, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12-03-2017, Publicado em 21-03-2017). (Grifei).

Em sendo assim, a tolerância se dará em
180 (cento e oitenta dias)
, não havendo no instrumento Inicial (Consumidor – Construtora) lapso informado, entendo aqui pela supressão da lacuna e compreensão de aplicação dos 180 (cento e oitenta dias).

Contudo, o caso em comento guarda uma singularidade: no curso da construção houve cessão de direitos com anuência da Construtora (ID. 5150254 - Pág. 15), transferindo-se direitos e obrigações de ECILA MARIA DA ENCARNAÇÃO COSTA e seu cônjuge SÉRGIO NOGUEIRA DA COSTA para a Autora
IVETE SILVA DA ENCARNAÇÃO
em 04/01/2012, quando, por óbvio, o prazo já estava em descumprimento e se sabia, muito bem, a realidade da obra.

Desta feita, o prazo reabre-se, passando a contar
os 180 (cento e oitenta dias) a partir da cessão, ou seja, iniciando-se em 04/01/2012, para findar a tolerância em 04/07/2012.
Neste sentido, colhe-se a compreensão jurisprudencial, corroborando com a primazia da boa-fé contratual e eticidade:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. PRELIMINAR DE INEPCIA DA INICIAL. NÃO ACOLHIDA. COBRANÇA DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA. ABUSIVIDADE. CLÁUSULA QUE ALTEROU O PRAZO DA CONCLUSÃO DA OBRA. POSSIBILIDADE. FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS OCORRIDA APÓS O PRAZO INICIALMENTE ACORDADO. CIÊNCIA DO CESSIONÁRIO. PRINCÍPIO DA MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ART. 422 DO CC/02. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I - Inicialmente há de ser afastada a preliminar de inépcia da inicial, conquanto presentes na exordial os fatos e os respectivos fundamentos jurídicos do pedido. II – Taxa de Transferência. A taxa de transferência cobrada pela apelante é abusiva pelo simples fato de que as despesas administrativas que a recorrente eventualmente tenha que arcar por força da cessão de direitos já se afiguram embutidas no preço do imóvel objeto da promessa de compra e venda, mormente porque a maior parte das despesas alegadas pela construtora tem como único escopo a garantia da solvência do cessionário, não sendo lícito que a construtora transfira os riscos do empreendimento para o consumidor. III – Prorrogação do prazo. Impende consignar que a prorrogação do prazo foi originalmente entabulada no contrato de promessa de compra e venda, tendo sido descumprida pelo promitente vendedor, ocorre que no momento da formalização do contrato de cessão de direitos, o prazo inicialmente acordado encontrava-se superado, momento em que foi formalizado em cláusula específica um novo prazo de entrega do imóvel, assim temos que o cessionário possuía ciência do estado em que se encontrava o imóvel, não sendo possível argumentar nesta feita a incidência do prazo originalmente contratado. IV Recurso provido em parte. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação cível n. 0516919-33.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante MADRID EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SPE e apelada ROSANE DE OLIVEIRA LEITE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIA AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, de de 2020. PRESIDENTE DESEMBARGADOR JOSÉ ARAS RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA (TJ-BA - APL: 05169193320168050001 6ª Vara de Relações de Consumo - Salvador, Relator: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2020)

Em sendo assim, os 180 (cento e oitenta dias) de tolerância se darão,
para a ECILA MARIA DA ENCARNAÇÃO COSTA, SÉRGIO NOGUEIRA DA COSTA a partir da data de entrega firmada originalmente (28/04/2009) e para IVETE SILVA DA ENCARNAÇÃO da cessão, ou seja, iniciando-se em 04/01/2012
, para findar a tolerância em 04/07/2012.

3. Quanto ao abalo patrimonial e extrapatrimonial.

Primeiro, é certo que a teoria do risco do empreendimento foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual estabeleceu a responsabilidade objetiva para todos os casos de vícios de consumo, quer decorrente do fato do produto (CDC, art. 12), quer do fato do serviço (CDC, art. 14).

Dessa forma, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos produtos e serviços fornecidos, independentemente do fato de ter agido ou não com culpa.

Muito bem. Nem a
PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA e a CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA
não negaram em nenhum momento que atrasaram a entrega do bem, apenas quedando-se em buscar justificar (
e sem razão
) a postergação do prazo de entrega do empreendimento com dificuldades em seus fornecedores e sua mão-de-obra e demais débeis narrativas de caso fortuito e força-maior.

Patente então os abalos de ordem moral e patrimonial.

Rompe com uma expectativa criada por todo o tempo da construção nos consumidores, que possui igual tamanho, a frustração, que demanda reparação. É a compreensão deste e. Tribunal, a qual adoto mantendo-a íntegra, estável e coerente:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM DANOS MORAIS - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA – PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS) – VALIDADE - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – ATRASO QUE CAUSOU DESGASTE EMOCIONAL QUE ULTRAPASSA MERO DISSABOR – QUANTUM FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1- No presente caso, não se evidencia ilegal a previsão em contrato de cláusula de tolerância que prevê o elastecimento do prazo para entrega do imóvel, entretanto, a aludida prorrogação do prazo de entrega deve ser limitada ao máximo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme ocorre no caso em comento.

2- No tocante aos danos morais, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente, a caracterizar a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa dos consumidores.

3-Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelos autores, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, devendo a ré ser responsabilizada pelos danos morais causados. Na espécie, não se tratou de um mero atraso tolerável na entrega do imóvel, mas, sim, de um ilícito contratual, ensejador de dano moral.

4-Sopesando o transtorno suportado pelos autores, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, observa-se que o montante fixado se mostra em patamar adequado e justo para reparação financeira do dano, em harmonia com os parâmetros que devem ser observados e o caso em análise.

5-Recursos conhecidos e desprovidos, para manter integralmente a sentença. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0032230-21.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/08/2020).

E mais, de minha própria relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS CORRIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL FIXADO EM 10 MIL REAIS. DANO MATERIAL NA FORMA DE LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. PRECEDENTE DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. É lícito o prazo de tolerância de 180 dias, mas sendo úteis impõe uma onerosidade excessiva ao consumidor. Precedente do STJ. Dias devem ser corridos.

2. Dano material presumido em caso de entrega da obra por culpa do promitente vendedor.

3. Atraso na entrega do imóvel superior a 2 anos gerando o reconhecimento de dano extrapatrimonial.

4. Apelo conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0025033-15.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/10/2023).

Como levantado em pretensão inaugural, a Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repita-se que conduta, nexo causal e dano, são os pilares fundantes da caracterização e do nascimento da obrigação de indenizar. Não há a obrigação secundária de reparar se não se observar a presença de todos os requisitos da responsabilização.

No presente caso, estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, a fim de impor à Requerida na origem, PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA e a
CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA
, a obrigação de reparar, na forma alhures esposada.

No tema do
dano moral
, entendo –
diferente do piso
- por compreender lesionado a personalidade da Consumidora e fixá-lo em R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária pelo índice INPC (IBGE) e juros de mora de 1% a.m. (Art. 407, CC; c/c Art. 161, §1º, do CTN), aqueles devidos a partir da sentença até a data do devido pagamento (Súmulas n. 362 do STJ) e os juros da data fim da entrega do bem (incluída a tolerância), na forma da Súmula 54 STJ.

No tema do
dano material:
acerto da sentença.

Isso porque a antipatizada fixou a reparação desta natureza em lucros cessantes, em virtude do atraso na entrega do imóvel, no valor equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor total de contrato do imóvel, devidos
para a
ECILA MARIA DA ENCARNAÇÃO COSTA, SÉRGIO NOGUEIRA DA COSTA a partir de 180 dias da data de entrega firmada originalmente (29/04/2009) e para IVETE SILVA DA ENCARNAÇÃO da cessão, ou seja, iniciando-se em 04/01/2012
, acrescido de correção monetária pelo INPC e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Possibilidade? Temos! Jurisprudência consolidada neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DA LESÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. (EREsp 1.341.138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe 22/5/2018). 3. A indenização por lucros cessantes, na hipótese de atraso na entrega de imóvel, deve refletir a injusta privação do uso do bem, levando em consideração o aluguel mensal, com base no valor locatício de bem assemelhado ( REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe 27/9/2019) 4. Não é lícito ao promitente vendedor, todavia, impugnar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mediante afirmativa de que não houve prova dos aluguéis que poderiam ter sido auferidos com o bem. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1862689 SP 2020/0040340-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2020)

Percebamos que
ECILA MARIA DA ENCARNAÇÃO COSTA e SÉRGIO NOGUEIRA DA COSTA ficaram por quase 27 (vinte e sete) meses sem o bem, o que, sem sombra pálida de dúvida, configura violação da expectativa dos consumidores.

No mais, debruçada sobre todo o caderno processual e cada fala levantada, monocraticamente, CONHEÇO DOS RECURSOS E
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA
apenas para minorar o
quantum
da indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais),
por conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE ECILA MARIA DA ENCARNAÇÃO COSTA, SÉRGIO NOGUEIRA DA COSTA e IVETE SILVA DA ENCARNAÇÃO apenas para que o ressarcimento em dano moral e material se dê a partir do fim da tolerância, 29 de outubro de 2009, nos termos da fundamentação, mantendo-se a r. sentença em todos os seus demais termos.

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

E ainda, à guisa de arremate, quanto ao Recurso de Agravo Interno, alerte-se que a interposição do Recurso, fora do espectro vinculado de argumentação, ensejará em aplicação de multa, na forma do artigo 1.021, §4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro Recurso ao pagamento desta multa (§5º).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Oficie-se no que couber. DECISÃO - MANDADO DE INTIMAÇÃO / CITAÇÃO - MANDADO DE AVERBAÇÃO / OFÍCIO servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, na forma do PROVIMENTO Nº 003/2009, alterado pelo Provimento nº 011/2009 – CJRMB.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo e baixa no acervo desta relatora.

Belém do Pará, data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

Relatora(...)”

Em suas razões sob ID. 17971054,
ECILA MARIA DA ENCARNACAO COSTA, IVETE SILVA DA ENCARNACAO e SERGIO NOGUEIRA DA COSTA
sustém, após fazer breve retrospecto da lide e da decisão inimizada que:
(i)
que a indenização deve ser majorada, levando em consideração a temporalidade do atraso, pugnando pelo conhecimento e provimento de seu reclamo para majorar a verba a título de dano moral.

Informação de administrador judicial por
MASSA FALIDA DA CONTRUTORA VILLA DEL REY LTDA
, ID. 17986027.

Sob ID. 17989767,
MASSA FALIDA DA CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA,
interpôs seu levante ao argumento de que, tendo em vista a recomposição do dano moral, haveria de ser reconhecida a sucumbência recíproca e sua respectiva modificação no que tange aos honorários advocatícios.

Contraminutas apresentadas aos IDs. 17992555 e 18402644.

É o relatório.
Sem redação final.

Não me retratarei.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0017158-86.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PARÁ

AGRAVANTES/AGRAVADOS:
ECILA MARIA DA ENCARNAÇÃO COSTA, SÉRGIO NOGUEIRA DA COSTA e IVETE SILVA DA ENCARNAÇÃO

ADVOGADO: ROBERT SOUZA DA ENCARNAÇÃO - OAB/PA 15.338

AGRAVADOS/AGRAVANTE:

PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA

ADVOGADO:

KARINA DE NAZARÉ RAMOS PEREIRA – OAB/PA 13.749

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em primeira pisada, anote-se que os almejos recursais são tempestivos, os Recorrentes são legítimos, possuem interesse, inexistindo fato que importe em óbice ao direito de recorrer, estando ainda preparados, regulares e cabíveis à espécie. Juízo de admissibilidade, portanto,
positivo.

Prima facie
anoto que para desacolher os pleitos nos limites do aqui alinhavado, utilizei como razões o que tenho por necessário ao comando ora posto, à lume da norma incidente à espécie, nos estritos limites da moldura fática contida neste caderno processual.

Avante
e com objetividade
. São temas em essência:
quantum
a título de dano

moral
e
verba honorária
.

1.

Da quantificação do dano.

A Decisão Monocrática, ora vergastada, no tema
quantum
do dano moral assim determinou:

“(...)
3. Quanto ao abalo patrimonial e extrapatrimonial.

Primeiro, é certo que a teoria do risco do empreendimento foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual estabeleceu a responsabilidade objetiva para todos os casos de vícios de consumo, quer decorrente do fato do produto (CDC, art. 12), quer do fato do serviço (CDC, art. 14).

Dessa forma, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos produtos e serviços fornecidos, independentemente do fato de ter agido ou não com culpa.

Muito bem. Nem a PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA e a CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA não negaram em nenhum momento que atrasaram a entrega do bem, apenas quedando-se em buscar justificar (
e sem razão
) a postergação do prazo de entrega do empreendimento com dificuldades em seus fornecedores e sua mão-de-obra e demais débeis narrativas de caso fortuito e força-maior.

Patente então os abalos de ordem moral e patrimonial.

Rompe com uma expectativa criada por todo o tempo da construção nos consumidores, que possui igual tamanho, a frustração, que demanda reparação. É a compreensão deste e. Tribunal, a qual adoto mantendo-a íntegra, estável e coerente:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM DANOS MORAIS - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA – PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS) – VALIDADE - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – ATRASO QUE CAUSOU DESGASTE EMOCIONAL QUE ULTRAPASSA MERO DISSABOR – QUANTUM FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1- No presente caso, não se evidencia ilegal a previsão em contrato de cláusula de tolerância que prevê o elastecimento do prazo para entrega do imóvel, entretanto, a aludida prorrogação do prazo de entrega deve ser limitada ao máximo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme ocorre no caso em comento.

2- No tocante aos danos morais, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente, a caracterizar a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa dos consumidores.

3-Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelos autores, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, devendo a ré ser responsabilizada pelos danos morais causados. Na espécie, não se tratou de um mero atraso tolerável na entrega do imóvel, mas, sim, de um ilícito contratual, ensejador de dano moral.

4-Sopesando o transtorno suportado pelos autores, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, observa-se que o montante fixado se mostra em patamar adequado e justo para reparação financeira do dano, em harmonia com os parâmetros que devem ser observados e o caso em análise.

5-Recursos conhecidos e desprovidos, para manter integralmente a sentença. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0032230-21.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/08/2020).

E mais, de minha própria relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS CORRIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL FIXADO EM 10 MIL REAIS. DANO MATERIAL NA FORMA DE LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. PRECEDENTE DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. É lícito o prazo de tolerância de 180 dias, mas sendo úteis impõe uma onerosidade excessiva ao consumidor. Precedente do STJ. Dias devem ser corridos.

2. Dano material presumido em caso de entrega da obra por culpa do promitente vendedor.

3. Atraso na entrega do imóvel superior a 2 anos gerando o reconhecimento de dano extrapatrimonial.

4. Apelo conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0025033-15.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/10/2023).

Como levantado em pretensão inaugural, a Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repita-se que conduta, nexo causal e dano, são os pilares fundantes da caracterização e do nascimento da obrigação de indenizar. Não há a obrigação secundária de reparar se não se observar a presença de todos os requisitos da responsabilização.

No presente caso, estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, a fim de impor à Requerida na origem, PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA e a CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA, a obrigação de reparar, na forma alhures esposada.

No tema do
dano moral
, entendo –
diferente do piso
- por compreender lesionado a personalidade da Consumidora e fixá-lo em R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária pelo índice INPC (IBGE) e juros de mora de 1% a.m. (Art. 407, CC; c/c Art. 161, §1º, do CTN), aqueles devidos a partir da sentença até a data do devido pagamento (Súmulas n. 362 do STJ) e os juros da data fim da entrega do bem (incluída a tolerância), na forma da Súmula 54 STJ.

(...)”

Note-se que,
o artigo 944 do Código Civil:
“A indenização mede-se pela extensão do dano.”
RUI STOCO, ao discorrer sobre o
quantum
indenizatório, ensina que:

"A nós parece que os fundamentos básicos que norteiam a fixação do quantum em hipóteses de ofensa moral encontram-se no seu caráter punitivo e compensatório, embora essa derivação para o entendimento de punição/prevenção não tenha grande significado, na consideração de que na punição está subentendida a própria prevenção. Isto é: a punição já tem o sentido e propósito de prevenir para que não se reincida. (...) É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. Ou seja, a causa que permite o estabelecimento de determinado quantum é a necessidade e a proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, e o efeito será a prevenção, a repressão e o desestímulo". (Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 8ª edição, Ed. RT, fls. 1925/1926).

A compreensão deste Tribunal aponta para um equilíbrio nos valores de recomposição extrapatrimonial, que devem ser sopesados a fim de que a recomposição atinja sua finalidade: reparatória e educativa, sem que se enriqueça ou empobreça os envolvidos, vejamos:

O importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada, demonstra a razoabilidade com o bem jurídico violado (expectativa da entrega de imóvel), sem que se olvidasse o tempo em mora pela construtora, que não faça decorrer em enriquecimento das Partes em detrimento da Construtora, sem que se deixasse de lado que tal valor, fará jus ao critério compensatório e pedagógico erigido.

Eis os julgados em exemplificação:

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS APELANTES CONFIGURADA - DANOS MATERIAIS – CARACTERIZAÇÃO – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – VALORES FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL ANTES DA EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL – ILEGALIDADE – RESPONSABILIDADE DAS CONSTRUTORAS – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO – VALOR FIXADO QUE OBSERVA OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No presente caso, conforme se depreende, embora as empresas requeridas tenham

pactuado contrato de compra e venda com prazo de entrega do imóvel para junho/2014, com prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias, até o ajuizamento da ação, isto é, decorridos mais de ano da data final para o cumprimento da obrigação, não efetuaram a entrega da obra, restando caracterizado o ato ilícito perpetrado pelas empresas rés em razão do atraso na entrega do imóvel, e ainda, mostrando-se devida a reparação civil pelos danos sofridos. 2- Há a presunção em favor do consumidor quanto aos lucros cessantes derivados do atraso na entrega do imóvel. Ora, se as requeridas são as únicas responsáveis pelo atraso da obra, é desarrazoado exigir do consumidor que arque com os custos desta demora. Assim, tendo sido elas quem descumpriu o contrato, nada mais justo que também respondam pelas consequências econômicas da transgressão, nos termos do art. 395 do CC.

3- Em relação à restituição dos valores pagos a título de taxa condominial, observa-se que os apelados somente foram imitidos na posse do imóvel em março de 2016 e, considerando que as apelantes não se desincumbiram de comprovar a responsabilidade dos autores pelo atraso na entrega do imóvel, outra conclusão não se pode chegar que não seja a de que a cobrança pela taxa condominial antes da efetiva entrega também se mostrou ilegal, cabendo às construtoras, ora recorrentes, a responsabilidade pela restituição de tais valores. 4-No tocante aos danos morais, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente, a caracterizar a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa dos consumidores.

5-Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelos autores, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, devendo as rés serem responsabilizadas pelos danos morais causados. Na espécie, não se tratou de um mero atraso tolerável na entrega do imóvel, mas, sim, de um ilícito contratual, ensejador de dano moral.

6-Assim, sopesando o transtorno suportado pelos autores, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, observa-se que o montante fixado, se mostra em patamar adequado e justo para reparação financeira do dano, em harmonia com os parâmetros que devem ser observados e o caso em análise.

7-Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0117135-80.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/07/2021)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. ação de indenização. atraso na entrega de obra. cláusula de tolerância (180 dias). CARACTERIZAÇÃO DE danos materiais (lucros cessantes). PRESUNÇÃO DOS PREJUÍZOS. OCORRÊNCIA DE danos morais. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Remansosa jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça acerca da presunção do prejuízo sofrido pelo promitente-comprador, quando ultrapassado o prazo final de entrega do imóvel. Manutenção do percentual de 0,5% fixado em sentença. 2. Ocorrência de dano moral na hipótese dos autos, considerando-se o longo atraso na entrega do imóvel. Manutenção do
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado em sentença. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803784-91.2019.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/08/2023)

Portanto o importe fixado encontra-se parametrizado com a compreensão jurisprudencial deste Tribunal, que recomposto ao caso em comento, têm-se por ser mantido à realidade fática presente dos autos.

2.

Da verba honorária sucumbencial.

Não houve omissão jurisdicional quanto a verba honorária sucumbencial devida por
CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA
e
PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA
, uma vez que a decisão monocrática combatida, manteve a cominação de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Note-se que para haver a sucumbência recíproca, não basta decaimento em alguma pretensão, mas sim, a efetiva perda de um pedido considerado dentre os demais. Neste vértice:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. NECESSIDADE DE INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. "A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos" ( EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011). 2. Verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência. 3. No caso, o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente para reconhecer a necessidade de correção monetária da indenização no período compreendido entre a data do acidente e a data do recebimento administrativo da indenização, período inferior ao originalmente pleiteado. Sem que haja necessidade de incursionar no conjunto fático-probatório dos autos, constata-se que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido formulado originalmente, de modo que deve a seguradora responder por inteiro pelos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 21 do CPC/1973 (art. 86, parágrafo único, do CPC/2015). 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1872628 SP 2021/0105775-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Além disso, a fixação do
quantum
de dano moral em patamar diverso que foi apontado pela Parte, não lhe gera sucumbência a rever os ditames postos na antipatizada, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO À IMAGEM. VIOLAÇÃO. PROPAGANDA COMERCIAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA Nº 403/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL. ÔNUS DA RÉ. (...) 3. A indenização por danos morais e materiais fixada em montante inferior ao pedido não configura sucumbência recíproca, pois o valor deduzido na petição inicial é meramente estimativo. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1546407 SP 2019/0211049-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2020)

Deve-se, portanto, manter irretocável a Monocrática.

No mais, sou por conhecer dos recursos e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão monocrática recorrida.

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 09/04/2024